Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação.
2. A sentença proferida em ação de divórcio c/c partilha de bens e dívidas não se sujeita à prescrição.
3. A liquidação de sentença deve anteceder o cumprimento de sentença. Todavia, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, nada obsta a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.
4. A ausência de dolo processual da parte autora desautoriza o pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.